Tribunal: STF
Processo: HC 266853
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, escrito pelo advogado, por meio do qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Alega-se uma fragilidade na prova usada de base para a condenação. Assevera a nulidade da prova de vídeo de segurança, pois teria, essa prova, juntada aos autos do processo sem respeitar o procedimento da cadeia de custódia. 
Requer-se, liminarmente: i) a concessão da liminar, inaudita altera pars; ii) a expedição de salvo conduto em favor do paciente; iii) a notificação a autoria coatora para que preste informações; e iv) a oitiva do Ministério Público.
Em sede de mérito, pleiteia-se que: i) seja concedida definitivamente a concessão da ordem para tranar a ação penal; e ii) de forma subsidiária, declarar a nulidade da prova do vídeo de segurança por macular a cadeia de custódia e, em razão disso, declarar a absolvição do pacientes.   

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente